Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes interpuseram agravos contra a decisão de ID: 55659833. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em relação ao recurso do Sindicato (ID: 58735788). Intime-se o SINDIRETA sobre o agravo do ente público (ID: 56178860). Brasília, 26 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR